Tribunal: TJPA
Processo: 0019049-36.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO ? DO PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NA INEXISTÊNCIA DO FATO (ART. 386, INCISO I, DO CPP) ? IMPROVIDO ? A MATERIALIDADE DO DELITO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NA INEXISTÊNCIA DO FATO (ART. 386, INCISO I, DO CPP): É improcedente o pleito, quando nos autos resta comprovada de maneira inconteste a materialidade delitiva, tanto pelo Inquérito Policial por inteiro, acostado autos, no qual consta a narrativa na fase inquisitiva dos policiais que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante do apelante, os quais de maneira uníssona afirmaram que o veículo de propriedade do recorrente estava com as placas adulteradas, o que inclusive é ratificado pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 24 ? Autos Apensos, bem como pela imagem acostada no Inquérito Policial à fl. 35 ? Autos Apensos.Destarte, em que pese não tenha sido comprovada de maneira robusta a autoria do delito em relação ao apelante, de forma alguma se pode falar em inexistência do fato (materialidade), pois conforme demonstrado alhures, o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor ocorreu. Destarte, andou bem a magistrada a quo ao absolver o apelante com fulcro na inexistência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP), e não pela inexistência do fato.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0019049-36.2014.8.14.0401
APELANTE:
RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÃES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - DO PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NA INEXISTÊNCIA DO FATO (ART. 386, INCISO I, DO CPP) - IMPROVIDO - A MATERIALIDADE DO DELITO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NA INEXISTÊNCIA DO FATO (ART. 386, INCISO I, DO CPP):
É improcedente o pleito, quando nos autos resta comprovada de maneira inconteste a materialidade delitiva, tanto pelo Inquérito Policial por inteiro, acostado autos, no qual consta a narrativa na fase inquisitiva dos policiais que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante do apelante, os quais de maneira uníssona afirmaram que o veículo de propriedade do recorrente estava com as placas adulteradas, o que inclusive é ratificado pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 24 - Autos Apensos, bem como pela imagem acostada no Inquérito Policial à fl. 35 - Autos Apensos.

Destarte, em que pese não tenha sido comprovada de maneira robusta a autoria do delito em relação ao apelante, de forma alguma se pode falar em inexistência do fato (materialidade), pois conforme demonstrado alhures, o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor ocorreu. Destarte, andou bem a magistrada
a quo
ao absolver o apelante com fulcro na inexistência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP), e não pela inexistência do fato.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO

, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0019049-36.2014.8.14.0401
APELANTE:
RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÃES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÃES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da ª Vara Criminal da Comarca de /PA, que o absolveu das sanções punitivas previstas no art. 311, do CPB (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, ante a insuficiência de provas para a condenação.

Narra a exordial acusatória que:
¿No dia 02 de outubro de 2011, por volta das 18h40min, policiais militares em serviço de ronda com motocicletas, receberam informação do CIOP, dando conta que no estacionamento da loja Y. Yamada, localizado na Travessa Campos Sales, bairro da Campina, nesta cidade, havia um veículo tipo Hilux, cor prata, cujos ocupantes, em número de três, portavam-se de maneira suspeita, pelo que foram ao local averiguar a situação.

Em lá chegando, ao localizarem o veículo, que no momento estava desocupado, os policiais constataram que a placa de licença de tráfego estava adulterada, haja vista que seus caracteres numéricos tinham sido modificados intencionalmente, com fita isolante preta, transformando as leituras originais OTF 0459 para as leituras falsificadas OTE 8459, conforme laudo pericial.

Diante da situação e com a chegada do denunciado, que assumiu ser proprietário do carro, os militares lhe deram voz de prisão e conduziram para a Central de Flagrantes de São Brás, onde houve a autuação flagrancial, oportunidade em que o acusado negou ser conhecedor da falsificação, assim como fizeram as pessoas que o acompanhavam (...)¿
. (sic fls. 02/03)

A denúncia fora recebida em 24/04/2015. (fl. 04)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 149/152)

Inconformado,
RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÃES
interpôs recurso de Apelação (fl. 153), com razões recursais às fls. 158/164.

Aduz, em suma, que a absolvição do apelante deve ser com fulcro na inexistência do fato (art. 386, inciso I, do CPP), e não na ausência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP), pois inexiste nos autos qualquer comprovação da materialidade do delito.

Às fls. 166/167,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 169)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 173/177)

É o relatório, devidamente submetido à Douta revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NA INEXISTÊNCIA DO FATO (ART. 386, INCISO I, DO CPP)

É improcedente o pleito, quando nos autos resta comprovada de maneira inconteste a materialidade delitiva, tanto pelo Inquérito Policial por inteiro, acostado autos, no qual consta a narrativa na fase inquisitiva dos policiais que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante do apelante, os quais de maneira uníssona afirmaram que o veículo de propriedade do recorrente estava com as placas adulteradas, o que inclusive é ratificado pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 24 - Autos Apensos, bem como pela imagem acostada no Inquérito Policial à fl. 35 - Autos Apensos.

Destarte, em que pese não tenha sido comprovada de maneira robusta a autoria do delito em relação ao apelante, de forma alguma se pode falar em inexistência do fato (materialidade), pois conforme demonstrado alhures, o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor ocorreu. Destarte, andou bem a magistrada
a quo
ao absolver o apelante com fulcro na inexistência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP), e não pela inexistência do fato.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator